Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-91.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000031-91.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000095-89.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 31/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. JUÍZO APARENTE. RATIFICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de militar investigado em operação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), questionando a legalidade da decretação da prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, posteriormente declarado incompetente. Sustenta-se a nulidade dos atos decisórios e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da prisão preventiva por juízo posteriormente declarado incompetente enseja a nulidade do ato; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Teoria do Juízo Aparente legitima a adoção de medidas cautelares pelo juízo que, no momento da decretação, possuía elementos que indicavam sua competência, sendo possível a posterior ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ratificação das medidas cautelares pode ocorrer de forma implícita, mediante a prática de atos processuais pelo juízo competente que evidenciem a validação da decisão anterior. 5. A decretação da prisão preventiva encontra amparo no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo sido fundamentada na gravidade dos fatos investigados, na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 6. A existência de indícios suficientes da prática criminosa pelo paciente e o risco de interferência na produção probatória justificam a manutenção da custódia cautelar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, tanto pelo princípio da especialidade da Justiça Militar quanto pela ineficácia dessas medidas diante dos fundamentos que justificaram a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva por juízo que, no momento da decisão, aparentava ser competente não acarreta nulidade, desde que os atos sejam ratificados pelo juízo efetivamente competente, ainda que de forma implícita. 2. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, especialmente diante da gravidade dos fatos, do risco à ordem pública e da possibilidade de interferência na instrução criminal. 3. O princípio da especialidade impede a aplicação automática das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 no âmbito da Justiça Militar, especialmente quando há fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Charles Henrique Squarcio, impetrante/advogada Talita Quézia de Assis, autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Charles Henrique Squarcio, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a substituição por medidas diversas da prisão. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que determinou a sua prisão preventiva em face da incompetência do juiz, bem como a nulidade das provas obtidas por ordem do juiz incompetente, e, lado outro, a revogação definitiva da prisão preventiva ou a substituição por medidas diversas da prisão. A impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: [...] Inicialmente cumpre destacar que a controversa posta para análise deste e. Tribunal, consiste em verificar se a decisão proferida por juízo absolutamente incompetente gera a nulidade do decreto de prisão preventiva e das buscas e apreensões realizadas. Autoridade Policial do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC), com atuação em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Estado de Minas Gerais, representou pela decretação da prisão preventiva do peticionário, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão em sua residência e local de trabalho. Importante consignar que o LAUDO INVESTIGATIVO – 01/2025/GCOC-PC1, subscrito por investigadores da Polícia Civil e que serviu de base para a representação da autoridade policial pela prisão preventiva e pelos mandados de busca e apreensão, deixou claro que os fatos imputados ao paciente teriam se dado em razão de sua função de policial militar e ainda quando estava em serviço: O mapa 07, a seguir, traz uma triangulação de antenas, com a sobreposição das ERBs citadas acima, e usadas pelos dois terminais, e a sede do GAECO, local onde SQUÁRCIO trabalha. Nos dias 09 e 10/01/2025, o terminal delator (21 998264623) utilizou uma antena (724-23-0211476-003, instalada na Praça Carlos Chagas) que também cobre as imediações do GAECO, indicando que SQUÁRCIO tem trazido o telefone para o local de trabalho dele. De tal modo, frente a análise georreferenciada do uso dos terminais ligados ao colaborador da OrCrim (21 998264623 ) e do Sgt SQUÁRCIO (31 989083912) que possibilitou a identificação de equivalências a) no trajeto BH-RJ-BH dos terminais entre os dias 29/10 a 03/11/2024 (figura 2), b) na estadia em Arraial do Cabo/RJ (figura 3), c) nos pontos em que eles compartilharam ERBs durante a madrugada (horário em que o usuário estaria em casa) em BH (figuras 4 e 6) e d) na utilização das mesmas antenas no local de trabalho (figura 7), forma-se um forte elemento de convicção de que o Sargento CHARLES HENRIQUE SQUARCIO seja o policial responsável por se associar à OrCrim Terceiro Comando Puro, fornecendo informações de uma investigação com o objetivo de auxiliar integrantes do grupo criminoso a se esquivarem da atuação policial e judicial. De igual modo, a REPRESENTAÇÃO2 formulada pela autoridade policial, ressaltou, ao fundamentar o pedido da prisão preventiva, que estava claro que o paciente teria praticado os delitos em razão de sua função: No que diz respeito à competência de conhecimento para deter a informações sigilosas transmitidas à OrCrim, o Sargento SQUARCIO foi integrante da força tarefa integrada (Polícia Civil e Polícia Militar) que executou operações de inteligência, no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter imagens da localização de “PARAÍBA”, no Morro da Mineira, na capital carioca. Assim, SQUARCIO sabia das imagens feitas daquele investigado e, os contatos dele com “PARAÍBA” (que foram descritos por DEUS E MAIS na mensagem de áudio do WhatsApp, Arquivo: PTT20241101-WA0050.opus), frustraram as tentativas de prisão desse líder da OrCrim que evadiu das operações policiais e continua foragido até a presente data. (...) 3. Da prisão preventiva: As provas coligidas aos autos demonstraram, de forma clara e inequívoca, que o Sargento CHARLES HENRIQUE SQUARCIO embaraçou a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa e revelou fato de que tinha ciência em razão do cargo de policial militar e que deveria permanecer em segredo, resultando dano à Administração Pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante desse contexto, a prisão preventiva e as buscas e apreensões foram autorizadas pelo Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, sob a seguinte fundamentação3: Neste ponto, percebe-se que a condição funcional e as aptidões técnicas do militar representam evidente risco ao prosseguimento das investigações. Trata-se de indivíduo com acesso privilegiado a informações sensíveis e de capacidade técnica para ocultar provas ou direcionar o curso das investigações em proveito próprio. Destaca-se, ainda, que o fato de o investigado ser membro da polícia militar confere-lhe, ainda, uma posição de influência e intimidação sobre testemunhas, que poderiam deixar de contribuir com as investigações por medo de represálias. O Juízo da 5ª Vara de Tóxicos também afastou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por considerá-las insuficientes para garantir o andamento das investigações. Diante disso, fundamentou a prisão preventiva no art. 312, combinado com o artigo 313, incisos I e II, ambos do CPP, nos seguintes termos: Assim, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ausentes medidas cautelares mais adequadas, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I e II, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES HENRIQUE SQUARCIO. Ainda, foi deferido o pedido de busca e apreensão pessoal e domiciliar, abrangendo a apreensão de telefones celulares, computadores, mídias e documentos em poder do investigado, bem como quaisquer outros materiais possivelmente relacionados a fatos em apuração: [...] Posto isso, por existirem fundadas razões a alicerçar a representação, DEFIRO os PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO pessoal e domiciliar, a serem realizadas nos endereços indicados abaixo, ficando autorizada a apreensão de telefones celulares e computadores, bem como de mídias e documentos existentes em poder do investigado, bem domo tudo mais quanto relativo ou possivelmente atinente aos fatos em apuração. Os mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar foram devidamente cumpridos em 15/01/2025. Após a decretação da prisão preventiva e a realização das buscas e apreensões, a Defesa do peticionário apresentou Exceção de Incompetência4, alegando que os fatos investigados estavam diretamente relacionados ao exercício da função pública militar e, portanto, deveriam ser processados na Justiça Militar. Em paralelo, o Ministério Público também pleiteou o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum, requerendo a remessa dos autos para esta Justiça Castrense. Inicialmente, em 24/01/2025, o juízo da 5ª Vara de Tóxicos indeferiu o pedido de declínio de competência, sob a justificativa de que os crimes imputados ao peticionário possuíam natureza comum e não se enquadravam no rol de crimes militares previstos no artigo 9º do Código Penal Militar. Além disso, fundamentou a decisão no princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que as medidas cautelares já haviam sido requeridas e deferidas pela Justiça Comum, considerando a competência daquele juízo. Todavia, em 29/01/2025, diante dos embargos opostos pelo Ministério Público, o mesmo juízo reconsiderou sua decisão e reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar os fatos imputados ao peticionário, determinando a remessa dos autos a esta Justiça Militar5. Distribuídos à 2ª AJME, a defesa do peticionário requereu que fosse declarada a nulidade absoluta dos atos praticados pelo juízo da 5ª Vara de Tóxicos, em razão de que os fatos investigados já indicavam – antes mesmo da representação policial para a decretação da prisão preventiva e das buscas e apreensões – que as condutas atribuídas ao paciente teriam sido praticadas em razão de sua função como policial militar e no exercício de suas atividades6. O d. juízo das garantias, indeferiu o pleito7, argumentando que não havia no momento da decisão que decretou a prisão preventiva e autorizou as buscas e apreensões, o conhecimento integral da extensão das condutas criminosas supostamente praticadas pelo investigado: Após analisar as peculiaridades do caso em apreço, tenho que é inequívoca a incidência da teoria do juízo aparente, não havendo que se falar em nulidade em razão dos atos praticados pelo Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. A controvérsia central reside em verificar se haveria nulidade dos atos que decretaram medidas cautelares (prisão preventiva, busca e apreensão e autorização de extração de dados) em razão de suposta incompetência do Juízo Comum, à luz do fato de que era de conhecimento a condição de policial militar do investigado. Todavia, conforme se extrai dos autos, não havia, no momento da decretação das referidas medidas (prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados), o conhecimento integral da extensão das condutas criminosas supostamente praticadas pelo investigado. Tinha-se, tão somente, a prova inicial – inclusive reconhecida pelo Ministério Público em sede de embargos de declaração – de possíveis ilícitos capitulados no art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13 (participação em organização criminosa) e no art. 325, §2º, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada). Não havia, até aquele momento, elementos que demonstrassem, de forma clara e inequívoca, que os fatos investigados pudessem constituir ofensa direta à ordem administrativa militar, fato que só veio a ser evidenciado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e a consequente análise do material apreendido. A denúncia foi oferecida em 05/02/20258 e recebida em 11/02/20259. Da leitura atenta à denúncia, depreende-se que ela se baseia em boa parte, na extração dos dados obtidos nos celulares apreendidos a partir a decisão que autorizou as buscas e apreensões. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em questão, o paciente, policial militar da ativa, teria obtido e utilizado informações sigilosas exclusivamente em razão de sua função pública, configurando a natureza militar dos fatos em apuração. Além disso, o alegado uso do telefone em ambiente de trabalho13 e durante a diligência oficial em Unamar/RJ, reforça a vinculação dos atos investigados ao exercício de suas atribuições como militar. Importante ressaltar que essas circunstâncias eram de pleno conhecimento da Autoridade Policial e do Ministério Público ao requererem a decretação da prisão preventiva e a expedição dos mandados de busca e apreensão. O juízo da 5ª Vara de Tóxicos, ao decidir sobre tais medidas, fundamentou-se na condição de policial militar do peticionário, reconhecendo seu acesso privilegiado a informações sigilosas e sua influência institucional. No entanto, ao fazê-lo, acabou por usurpar a competência exclusiva da Justiça Militar. [...] Diante disso, a incompetência do juízo da 5ª Vara de Tóxicos para decretar a prisão preventiva do peticionário é absoluta, contaminando de nulidade todos os atos processuais dela decorrentes, inclusive aqueles cujo conteúdo ainda não foi integralmente disponibilizado e acessado pela Defesa. [...] Atualmente, consagrada que está a garantia do juiz natural e do devido processo legal, uma vez reconhecida a incompetência do juiz, deve ser anulado o ato decisório e, principalmente, todo o processo. A anulação deve ser ab initio. Essa previsão é reforçada pelo artigo 157 do Código de Processo Penal, aplicável ao processo penal militar por força do art. 3, a, do CPPM: Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. [...] Ao rejeitar o pleito de nulidade, o d. juízo das garantias16 fundamentou sua decisão na alegação de que, no momento da decretação das medidas cautelares (prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados), não havia conhecimento integral da extensão das condutas criminosas supostamente praticadas pelo paciente. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, as autoridades responsáveis pela investigação – incluindo o delegado de polícia e o Ministério Público – já possuíam elementos robustos que evidenciavam o vínculo direto dos fatos apurados com a função policial militar do paciente. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do confronto entre a fundamentação adotada pelo Juízo das Garantias e os elementos efetivamente constantes nos autos, verifica-se que a decisão que rejeitou a nulidade não se sustenta juridicamente. a. As provas colhidas na investigação demonstram que, desde o início, as condutas imputadas ao paciente estavam diretamente relacionadas ao exercício de sua função policial militar, sendo de conhecimento da autoridade policial e do Ministério Público antes mesmo da decretação das medidas cautelares; b. A alegação de que não havia, à época, conhecimento integral da extensão dos fatos investigados é contraditada pelos próprios elementos do inquérito, que apontam a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, além da clara vinculação funcional entre o paciente e os atos apurados; c. A própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamentou-se expressamente na condição funcional do paciente, destacando seu acesso privilegiado a informações sigilosas e sua influência institucional, elementos que demonstram o nexo funcional e a repercussão direta na ordem administrativa militar. Portanto, resta evidente que a competência para processar e julgar os fatos sempre foi da Justiça Militar, sendo absolutamente nulos os atos praticados por juízo da 5ª vara de tóxicos. 2.3.1 A INCORRETA APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE E é por esta razão que o d. juízo das garantias incorreu em equívoco ao alegar que o caso atrairia a incidência da Teoria do Juízo Aparente. Como se sabe, essa teoria permite o aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial incompetente que, à época, era tida por aparentemente competente. No entanto, no presente caso, não há se falar em competência aparente nem em descoberta superveniente de elementos que atraíssem a competência da Justiça Militar. (...) [...] O douto Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, atuando como Juiz das garantias, prolatou sua decisão (Evento 1 – OUT9), reconhecendo a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento e o julgamento do feito, bem como admitindo a aplicação, no caso vertente, da Teoria do Juízo Aparente, e, por fim, ratificando todos os atos praticados pelo Juiz de Direito da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, incluindo a ratificação da prisão preventiva do paciente. Em relação aos termos da ação penal, é preciso destacar que houve a oferta da denúncia, conforme Evento 1 – DENUNCIA1 – do feito de origem, que foi recebida em 11/02/2025 (Evento 6 do feito de origem), devidamente relacionado a este writ, qual seja, a Ação penal n. 2000095-89.2025.9.13.0004. Na decisão liminar, lançada no Evento 5, fica claro o conhecimento do presente writ, com o indeferimento da liminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O douto Juiz de Direito Titular da 2ª AJME prestou as informações de maneira extremamente satisfativa, completa, conforme Evento 9 dos autos. O eminente Procurador de Justiça, no Parecer do Evento 22, pugna pelo não conhecimento parcial do writ, e, no mérito, pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Inicialmente, conheço do presente habeas corpus, uma vez que é próprio e se destina ao fim almejado pelo paciente e pela impetrante. Eminentes Desembargadores, após proceder a nova análise dos presentes autos, esclareço a vossas excelências que nenhuma alteração de fato ou de direito veio ao feito, e continuo vislumbrando, no caso vertente, a incidência das mesmas razões lançadas na decisão liminar. A decisão do Juiz das garantias é perfeita ao reconhecer a Teoria do Juízo Aparente quanto ao juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. Vejam vossas excelências que não é possível negar que, a exemplo do paciente, outras pessoas eram investigadas na operação que deu azo ao pedido do Ministério Público junto à 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. A Lei n. 13.491/17, que ampliou a competência da Justiça Militar quanto aos crimes praticados por militares, trouxe alteração apenas no art. 9º do Código Penal Militar, sem que tal modificação legislativa fosse replicada na lei penal ordinária, para alertar os juízes de direito da Justiça comum. Com efeito, apenas os operadores de direito que atuam diretamente com o direito penal militar possuem conhecimento do teor e alcance da Lei n. 13.491/17, e os juízes que atuam na Justiça comum, estadual e federal, não possuem qualquer contato com o CPM. Isso, por óbvio, causa, até hoje, certa confusão acerca da aparência do juízo competente, o que é plenamente admissível. Notem que o douto Juiz de Direito da 5ª Vara de Tóxicos, ao verificar a manifestação da defesa da parte e do Parquet, notadamente acerca da alegada incompetência, declinou da sua competência para a Justiça Militar Estadual. Destaco, ademais, que o Judiciário é uno e indivisível, e suas divisões são meramente organizativas, e as medidas cautelares e a prisão preventiva foram determinadas por juiz integrante do Poder Judiciário, cujos atos processuais que se deseja refazer foram feitos com rigor, nos termos da lei vigente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ora, as acusações são extremamente graves, e referiam-se a investigações e atuação daquele juízo em feitos que envolvem a mesma organização criminosa. Assim, seria leviano esperar que o juiz que conduz todas as investigações relativas à mesma organização e da mesma operação do GAECO, diante de inquérito instaurado para apurar um vazamento de informações, simplesmente se mantivesse inerte. É preciso revelar, a meu sentir, que a aparência da competência deve residir na cognição do(a) juiz(a) que recebe o inquérito e determina as medidas cautelares e a prisão por ter a certeza de que ele, e apenas ele, é o juízo competente. É preciso saber se havia a possibilidade de o Juiz de Direito da 5ª Vara de Tóxicos manter-se situado no entendimento de que era ele o competente para o processamento e julgamento da ação, e essa possibilidade existe com intensa propriedade, conforme as razões expostas acima. Portanto, houve sim a plena adequação à Teoria do Juízo Aparente, sendo absolutamente possível, e necessário, que o juízo efetivamente competente ratifique todos os atos, até mesmo os atos decisórios, incluindo a prisão preventiva do agente, validando-os e impedindo a repetição desnecessária. O Superior Tribunal de Justiça já reafirmou a jurisprudência segundo a qual a teoria do juízo aparente é aplicável para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial. Confira-se: Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. 33 BOLETIM IBCCRIM - ANO 31 - N.º 369 - AGOSTO DE 2023 - ISSN 1676-3661 DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Precedentes. [...] 5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido. (RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017.) - (destaques nossos – Cadastro IBCCRIM 6447). RECURSO ESPECIAL Nº 1.288.267 - ES (2011/0256448-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. 1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos. 2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, como bem observado pelo douto Juiz de Direito da 5ª Vara de Tóxicos e pelo douto Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, os fatos são graves, e os elementos de informação do inquérito são muito fortes e coerentes para demonstrar a possibilidade bem real da prática dos crimes pelo paciente, que também tem a possibilidade real de interferir nas provas do processo. Nesse sentido, apesar de saber que a decretação da prisão cautelar constitui verdadeira exceção à regra da liberdade, no caso dos autos a prisão cautelar está amparada em razões concretas e suficientes para modificar o status originale de liberdade do paciente. Como já decidido inúmeras vezes neste Sodalício, quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, a medida se impõe. Neste momento, mantenho o convencimento de que o paciente pode efetivamente trazer embaraços à instrução criminal e à ordem pública, e digo, ainda, que a ação do paciente compromete a honra e o pundonor militares. O art. 255, “b”, do Código de Processo Penal Militar assim dispõe: Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. E, para a não decretação da prisão preventiva, deve ser observado o art. 257 do Código de Processo Penal Militar. Segundo o dispositivo em referência: O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça. O paciente não apresenta quaisquer razões que denotem a ilegalidade ou o abuso na decisão que determinou a prisão preventiva. O paciente, com certeza, está sofrendo um constrangimento na sua liberdade de locomoção, mas não é um constrangimento ilegal, pois a decisão está revestida de legalidade, sem qualquer abuso de poder, estando ausentes as hipóteses do rol inserto no art. 467 do Código de Processo Penal Militar. Feitas essas considerações, é importante lembrar, ainda, que cessados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o acautelamento pode ser revogado pela própria autoridade que a decretou, verificadas as condições objetivamente estabelecidas, e certamente a questão será objeto de reanálise no juízo primevo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, corrobora os fundamentos da decisão que se quer modificar. Confira-se: HABEAS CORPUS Nº 335.314 - SP (2015/0221128-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO PACIENTE : SANDRA DO ROSARIO CAMILO DE OLIVEIRA EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE SE ESQUIVA DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL E POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. [...] 7. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Por fim, em relação à substituição da prisão preventiva por medidas diversas, entendo, a par do seu descabimento em face do princípio da especialidade, que essa conversão não é possível ante os fundamentos que adotei para decidir pela manutenção da prisão preventiva. Afinal, nos termos desta decisão, a exemplo da decisão objurgada, existem motivos objetivos para a restrição da liberdade do paciente, não se justificando a adoção de outras medidas, que poderiam se revelar inócuas para a garantia da instrução e da ordem pública. Sobre o não cabimento, trago à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal, apenas para fins didáticos: HABEAS CORPUS 135.047 AMAZONAS RELATOR : MIN. GILMAR MENDES PACTE.(S) :BENEVIDES DE OLIVEIRA DA SILVA IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR Habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal Militar 3. Furto de fuzis pertencentes ao Exército (art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina militares. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Instituto da menagem. Incabível. Ausência do requisito objetivo exigido: pena cominada ao delito superior a 4 anos. 6. Aplicabilidade das medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/2011 na Justiça Militar. Não incidência. Princípio da especialidade. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Em consideração aos argumentos bem lançados pela advogada do impetrante, sempre muito combativa e tecnicamente consistente, cabe fazer algumas considerações em acréscimo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Os argumentos levantados pela advogada são, realmente, muito bons e desafiam uma reflexão cuidadosa. No entanto, para a melhor solução do caso que ora examinamos, precisamos superar as primeiras impressões decorrentes das premissas relativas à competência desta Justiça especializada e da possibilidade de impor medidas cautelares menos restritivas do que a prisão. Por primeira vez, somos desafiados a enfrentar a validade de decisões tomadas pela Justiça comum antes da remessa de feitos criminais em decorrência do reconhecimento da competência da Justiça Militar. É frequente vermos decisões de juízes desta Justiça especializada militar que convalidam atos decisórios proferidos na Justiça comum. A jurisprudência dos tribunais superiores já consolidou entendimento pela validade dos atos de convalidação por juiz competente. Como se pode ver da seguinte ementa do STJ: 2. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e decisórios proferidos pelo Juízo incompetente.' (RHC n. 101.284/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJE 158, de 1º/7/2019.)" No caso, houve convalidação de todos os atos praticados pelo Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, com destaque em especial para a prisão preventiva, pelo juiz das garantias, conforme se verifica na decisão proferida no IPM (Evento 1, DEC3 dos autos originários). Se isso não fosse o suficiente, ainda cabe considerar a previsão constante no art. 125, § 4°, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 184-A da Lei Complementar Estadual, que é expressa ao estabelecer que "Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei". E as decisões proferidas na Justiça comum não foram proferidas no âmbito de um processo criminal de conhecimento, mas sim na fase de investigação criminal, que constitui mero procedimento administrativo. Nos termos do que dispõe o art. 35 do Código de Processo Penal Militar, o processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz. E, no caso, a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida pelo Juiz de Direito do Juízo Militar, como se constata do Evento 6 - RECDEN1, dos autos originários. No procedimento administrativo de investigação, não cabe impor a separação que deve se estabelecer apenas na fase de processo. O caso que ora nos ocupa a atenção permite perceber bem o acerto de tal construção. A investigação instaurada no âmbito do Ministério Público visou apurar a atuação de organização criminosa de grande capacidade lesiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que é integrada essencialmente por civis. É certo que o paciente é militar e atuava em razão de suas funções. Mas o paciente era um mero coadjuvante na engrenagem da organização criminosa. Não se pode admitir que a investigação de casos envolvendo civis e militares seja fracionada para impedir a colheita de indícios de autoria e materialidade delitiva na atuação de um mesmo contexto fático. Imaginem, Srs. Desembargadores, uma interceptação telefônica em que o juiz da Justiça comum tenha competência para autorizar apenas a escuta das falas do civil que se apresenta interlocutor de um militar. Não é possível conceber uma situação assim, em especial quando o militar é um integrante coadjuvante de organização criminosa essencialmente formada por civis. Por tais razões, não vejo qualquer ilegalidade relacionada à competência no acompanhamento judicial das investigações e a determinação de medidas cautelares. Quanto aos argumentos relacionados à necessidade concreta da manutenção da prisão, importa examinar com cuidado o cenário em que atuou o paciente. Segundo consta da denúncia - Evento 1 dos autos originários, o paciente, estando de serviço como 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e também durante períodos de folga, em coautoria com os civis Rafael Carlos da Silva Ferreira e Fabíola Kathleen Santos Guimarães Lelis, bem como terceiros ainda não identificados, dolosamente, embaraçou a investigação de infrações penais envolvendo organização criminosa armada sediada em Minas Gerais e denominada “Sala Vip” que mantém vinculação permanente com a facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP). Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, livre e conscientemente, estando de serviço, bem como em períodos de folga, revelou fatos relacionados à investigação criminal de que tinha ciência em razão do cargo de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e lotação no GCOC-PM junto ao GAECO, que deveriam permanecer em segredo, causando prejuízo à Administração Pública em geral, mais especificamente ao trabalho investigativo capitaneado por policiais civis e membros do Ministério Público Estadual também integrantes do GAECO, cujo alvo era a organização criminosa denominada “Sala Vip”. O Terceiro Comando Puro (TCP) configura-se, atualmente, como uma das principais organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro. Conforme documentado no Mapa Histórico dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, elaborado pela instituição Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF), o TCP teve origem a partir de uma cisão interna do Terceiro Comando (TC), no início dos anos 2000. Essa ruptura refletiu desentendimentos e disputas internas entre lideranças da facção original, o que culminou na fundação de uma nova estrutura criminosa, que logo passou a adotar práticas violentas de consolidação territorial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Embora o Comando Vermelho (CV) ainda seja a maior facção em termos de estrutura e domínio territorial, o TCP já figura como a segunda maior organização criminosa do estado. Sua ascensão está diretamente relacionada ao avanço em áreas-chave da capital e da Região Metropolitana, especialmente na Zona Norte, na Baixada Fluminense e em partes da Zona Oeste. A expansão da facção se deu principalmente por meio de tomadas forçadas de comunidades dominadas por grupos rivais, notadamente o CV, com quem mantém uma rivalidade histórica. Esse processo de ocupação se deu com o uso sistemático da violência armada e de estratégias de controle social e territorial. Segundo o relatório, “a expansão do TCP se deu, em grande parte, por meio de tomadas violentas de territórios”, evidenciando uma lógica de guerra territorial que intensificou os conflitos armados nas regiões em disputa. A presença da facção é ilustrada nos mapas de controle territorial apresentados no estudo, os quais demonstram sua consolidação em diversas comunidades estratégicas do Rio de Janeiro. O Ministério Público de Minas Gerais publicou, em seu sitio eletrônico, no dia 27 de novembro de 2024, a notícia intitulada Operação de combate à organização criminosa Terceiro Comando Puro cumpre mais de cem mandados em sete estados, na qual informa que investigação realizada pelas forças de segurança mineiras resultaram também em ordens judiciais de sequestro que somam R$ 345 milhões.1 Recentemente, o combate ao Terceiro Comando Puro passou a ocupar grande espaço no noticiário policial, em razão da violência de suas ações e da caçada ao seu líder no Rio de Janeiro. Como exemplos da gravidade da atuação desta organização criminosa, indico apenas duas matérias jornalísticas relacionadas ao líder do TCP no Rio de Janeiro: Traficantes iniciam tiroteio na Linha Vermelha após operação policial contra Peixão no RJ2 e Traficante “Peixão” agia de maneira terrorista, afirma Delegado3. O caso que examinamos indica concretamente que a organização criminosa conseguiu se infiltrar nas instituições do Estado de Minas Gerais e, por mais grave, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - GAECO, obtendo informações relevantes sobre a atuação do órgão no combate ao crime organizado. Ao fundamentar a decisão que decretou a prisão preventiva, o Exmo. Juiz da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG registrou que: 1 https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/operacao-de-combate-a-organizacao-criminosa-terceiro-comando-puro-cumpre-mais-de-cem-mandados-em-sete-estados.shtml 2 https://www.youtube.com/watch?v=4KSdzdvSHfA 3 https://www.youtube.com/watch?v=Hihnm1xpS9I TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Como se vê, a presente representação foi instruída com elementos que apontam para o possível envolvimento do militar no vazamento de informações sigilosas referentes a operações do GAECO em desfavor de integrantes da ORCRIM “Sala Vip”, dedicada ao tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro, frustrando diligências. Neste ponto, percebe-se que a condição funcional e as aptidões técnicas do militar representam evidente risco ao prosseguimento das investigações. Trata-se de indivíduo com acesso privilegiado a informações sensíveis e de capacidade técnica para ocultar provas ou direcionar o curso das investigações em proveito próprio. Destaca-se, ainda, que o fato de o investigado ser membro da polícia militar confere-lhe, ainda, uma posição de influência e intimidação sobre testemunhas, que poderiam deixar de contribuir com as investigações por medo de represálias. Cumpre destacar a inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto insuficientes ao resguardo das investigações, considerando as circunstâncias delitivas e as condições pessoais do investigado, conforme exposto alhures. (Evento 1 - OUT5 do presente processo) Ao fundamentar a decisão que ratificou a prisão do paciente, por sua vez, o Juiz das Garantias na Justiça Militar consignou que: A decretação da prisão é essencial para assegurar a ordem pública. Caso permaneça em liberdade, o 3º Sgt PM Charles Henrique Squarcio terá condições de continuar mantendo contato tanto com a organização criminosa investigada na Operação Maré quanto com outros grupos criminosos alvos de ações do GAECO, com apoio do GCOC. Isso revela um elevado risco de reiteração delitiva, sobretudo por meio de novos vazamentos de informações sigilosas sobre procedimentos investigativos em curso, aos quais o militar investigado teve acesso em razão de suas funções no GAECO. Além disso, destaca-se o grave risco de reiteração criminosa, pois, caso permaneça em liberdade, o 3º Sgt PM Charles Henrique Squarcio poderá expor a risco de vida os policiais que atuam no GCOC das Polícias Militar e Civil, além de membros do próprio Ministério Público. Existe a possibilidade de revelação de serviços de ações controladas e de outras técnicas investigativas sigilosas, o que coloca em sério perigo a segurança dos agentes públicos. A liberdade do militar investigado compromete também a própria instrução criminal. Seus profundos conhecimentos sobre o funcionamento de organizações criminosas, adquiridos durante sua atuação no GAECO, podem dificultar ou até inviabilizar a devida confirmação de elementos de prova sob o crivo do contraditório. (Evento 1 - DEC3 dos autos originários). Como se pode perceber, a fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar se ampara em um cenário de elementos concretos que indicam a possibilidade da continuidade da relação entre o paciente e a organização criminosa. Com efeito, a manutenção da relação do paciente com os demais membros da organização criminosa permite que ele preste outras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 informações que obteve em decorrência de sua atuação no GAECO, prejudicando de maneira relevante os trabalhos de combate ao crime organizado e facilitando a ocorrência de novos crimes pela organização. No contexto de complexidade e desdobramentos da atuação da importante organização criminosa, o juiz de direito que conduz o processo criminal de conhecimento possui as melhores condições para avaliar a necessidade concreta de manter o isolamento do paciente. Nos estreitos limites da presente ação de habeas corpus, com cognição sumária e pouquíssimos elementos de informação, não há condições de identificar nenhuma ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Ainda importa observar que, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, o órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Por tais razões, acompanho o eminente relator para julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator